Tribunal: TJDFT
Processo: 0740836-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de 1o Grau que indeferiu tutela de urgência para a inclusão de restrição de circulação de veículo via sistema Renajud, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para deferimento da medida, considerando a necessidade de dilação probatória e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (ii) determinar se a inclusão de restrição de circulação via Renajud, neste momento processual, seria proporcional e necessária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema Renajud permite a inclusão de restrições judiciais sobre veículos, mas sua utilização para restrição total de circulação constitui medida excepcional, cabendo ao requerente demonstrar a indispensabilidade da medida no caso concreto.
4. A inclusão de restrição de circulação via Renajud é medida grave, que prejudica a parte possuidora do veículo ao inviabilizar sua utilização, sendo necessária a comprovação de elementos que justifiquem a urgência e a proporcionalidade da medida.
5. No caso concreto, o processo se encontra em fase inicial, e a análise probatória aprofundada é indispensável para esclarecer a controvérsia, não sendo possível, nesta etapa recursal, antecipar os efeitos do julgamento com base em cognição sumária.
6. A ausência de manifestação da parte contrária inviabiliza o deferimento da tutela provisória, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
7. A alegação de urgência para o bloqueio do veículo é contradita pelo fato de que a alienação do bem ocorreu em janeiro de 2023, não havendo demonstração de necessidade premente em 2024.
8. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) deve ser observado, de modo que medidas restritivas de maior gravidade só podem ser adotadas quando absolutamente indispensáveis para a garantia do direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
10. A inclusão de restrição de circulação de veículo via sistema Renajud constitui medida excepcional e exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incompatível com o momento processual inicial em que haja necessidade de dilação probatória.
11. A tutela provisória de urgência deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da menor onerosidade da execução.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1913464, 07231964920248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 28/08/2024, publicado no DJE em 17/09/2024;
TJDFT, Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 07/12/2022, publicado no DJE em 23/01/2023;
TJDFT, Acórdão 1867337, 0753745-76.2023.8.07.0000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 22/05/2024, publicado no DJe em 06/06/2024.